Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e transporte de veículo para outro estado. Causas de aumento. Circunstâncias do crime. Menoridade relativa e atenuante genérica. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e pelo transporte do veículo para outro estado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) se a conduta do réu, que procurou a delegacia, confessou o crime e indicou o local onde estava o veículo, é apta a reduzir a pena; (iii) fração de aumento decorrente da qualificadora; e (iv) regime inicial de cumprimento da pena
III. Razões de decidir
3. O arrependimento posterior e o arrependimento eficaz não se aplicam ao roubo consumado (crime cometido com grave ameaça); tampouco há circunstância judicial ou causa de diminuição que permita reduzir a pena pela devolução espontânea do veículo.
4. Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
5. A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
6. A conduta do réu - ir à delegacia, confessar o crime de roubo e indicar onde estava o veículo subtraído -, embora não possa ser considerada como arrependimento posterior, arrependimento eficaz, tampouco “circunstância judicial favorável” ou causa de diminuição de pena, deve ser reconhecida em seu favor como atenuante genérica (art. 66 do CP).
7. O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, §2o, CP; art. 15, CP; art. 16, CP; art. 59, CP; art. 33, §§2o e 3o, CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 29/11/2021.